Tribunal: TJBA
Processo: 8055344-74.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8055344-74.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s): IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES

APELADO: ELETRONICA MUNDIAL LTDA - ME

Advogado(s):ROSINEIDE OLIVEIRA MUNIZ SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que declarou nula a rescisão unilateral de contrato coletivo empresarial, determinou a manutenção da cobertura assistencial, reconheceu a incidência de multa por descumprimento de tutela de urgência e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é lícita a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial com menos de 30 beneficiários, sem motivação idônea, especialmente quando há beneficiária em tratamento oncológico; (ii) saber se é devida a indenização por danos morais e, em caso positivo, se o valor fixado comporta redução.

III. Razões de decidir
3. Os contratos de plano de saúde coletivo com menos de 30 beneficiários possuem natureza híbrida, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e exigindo motivação idônea para a rescisão unilateral, em observância à boa-fé objetiva e à função social do contrato.
4. Ainda que admitida a rescisão contratual, é vedada a interrupção da cobertura assistencial de beneficiário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, devendo ser assegurada a continuidade dos cuidados até a alta médica.
5. A tentativa de cancelamento do plano durante tratamento oncológico caracteriza conduta abusiva e enseja dano moral, por extrapolar o mero inadimplemento contratual.
6. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível a redução do montante fixado na sentença para evitar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "Nos contratos de plano de saúde coletivo empresarial com menos de 30 beneficiários, a rescisão unilateral exige motivação idônea e não pode implicar a interrupção de tratamento médico essencial à sobrevivência do usuário, sendo devida indenização por dano moral quando configurada conduta abusiva."
________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CDC, arts. 2º, 3º, 47 e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, arts. 8º, § 3º, b, e 35-C, I e II; Resolução Normativa ANS nº 195/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.692.594/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 12.02.2020; STJ, REsp nº 1.776.047/SP, Relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.04.2019; STJ, REsp nº 1.846.123/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8055344-74.2021.8.05.0001
,
figurando como apelante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e como apelad
os

ELETRONICA MUNDIAL LTDA
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.